Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. MULTA. ART. 1.021, §4o, CPC. PEDIDO. CONTRARRAZÕES. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL E IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO.

1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549). 1.1. A contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 30/10/2013).

2. Verificada a omissão quanto à apreciação do pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC, a medida que se impõe é o provimento dos Embargos de Declaração para apreciação da matéria.

3. Não há que se falar em recurso manifestamente inadmissível, tampouco manifestamente improcedente, pois a parte tem o direito de recorrer questionando a inadmissibilidade de recurso que visa a produção de prova que entende ser urgente, para garantir sua eficácia e evitar a inutilidade do julgamento diferido, tanto que foi conhecido, embora desprovido, sendo necessário afastar a urgência da produção da prova, de modo a garantir sua eficácia e evitar a inutilidade do julgamento diferido.

4. O simples argumento de que foi interposto Agravo Interno manifestamente inadmissível e manifestamente improcedente não configura circunstância suficiente para a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil pois, pela análise dos autos, percebe-se que a parte embargada apenas exerceu o seu direito de recorrer, estando ausentes quaisquer elementos a partir dos quais seria possível extrair as manifestas inadmissibilidade e improcedência recursal, capazes de justificar a aplicação da penalidade.

5. A complementação do Acórdão recorrido no ponto é medida que se impõe sem, contudo, a atribuição de efeitos infringentes, porque descabida a aplicação da multa como vindicado pela parte embargante.

6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão apurada.